Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO. INOVAÇÃO PETITÓRIA DESCABIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. GRAVES ADVERSIDADES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Atende ao princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém aos pedidos deduzidos na petição inicial.
II. A interpretação sistemática prescrita no 322, § 2o, do Código de Processo Civil, não autoriza que se extraia da petição inicial pretensão que o autor não deduziu e que, por não integrar o objeto da demanda, não se colocou ao contraditório e à ampla defesa.
III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária graves adversidades geradas por inadimplemento de contrato de compra e venda de automóvel que atingem direitos da personalidade do contratante lesado.
IV. Recurso parcialmente provido.